Tribunal: TJSP
Processo: 1001683-66.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição no acórdão – Ocorrência – Afastada o não conhecimento da apelação - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPVA - Débitos declarados prescritos por sentença transitada em julgado - Cabimento da repetição dos valores, nos termos do disposto no art. 165, do Código Tributário Nacional - Extinção do próprio crédito e não apenas da pretensão de cobrança -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição no acórdão – Ocorrência – Afastada o não conhecimento da apelação - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPVA - Débitos declarados prescritos por sentença transitada em julgado - Cabimento da repetição dos valores, nos termos do disposto no art. 165, do Código Tributário Nacional - Extinção do próprio crédito e não apenas da pretensão de cobrança - Precedentes desta Col. Câmara - Embargos acolhidos com efeito modificativo - Recurso da Fazenda Estadual desprovido"